Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SÓCIO LOCATÁRIO. PESSOA FÍSICA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DA LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DÉBITOS DE ALUGUÉIS POSTERIORES. ATO INCOMPATÍVEL.

I – O contrato de locação de imóvel comercial foi firmado em nome da pessoa física do sócio da academia de ginástica e a sua posterior saída da sociedade, por si só, não configura cessão da locação, art. 13, § 2o, da Lei 8.245/91, notadamente quando após a notificação extrajudicial da locadora foram reconhecidos e pagos débitos de aluguéis pelo locatário, o que representa ato incompatível com a alegação de inexistência de negócio jurídico no período executado.

II – Apelação desprovida.